Tribunal: TJES
Processo: 5003216-84.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003216-84.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: GERALDA LUCIA VICENTE DOS ANJOS VIEIRA e outros (4)
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003216-84.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADOS: GERALDA LUCIA VICENTE DOS ANJOS VIEIRA E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por PREVIDÊNCIA USIMINAS em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível do Juízo de Vitória, Comarca da Capital (id 815926), que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela Agravante.

Em suas razões recursais, a Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada, sustentando, em síntese, (a) que o fundo administrado pela FEMCO era integrado por duas submassas distintas, quais sejam, uma vinculada às contribuições dos empregados da COSIPA e outra para os aportes dos empregados da COFAVI; (b) o exaurimento da submassa da COFAVI e (c) que a decisão viola os limites impostos pelo título executivo judicial.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais (id 828919), em que pugna pela inadmissibilidade do recurso por implicar em rediscussão de matéria preclusa e transitada em julgado, bem como pelo fato da alegação de excesso de execução implicar em indevida reforma do julgado, tendo sido realizada de forma genérica e sem apresentação de planilha. Acaso não seja inadmitido o recurso, pugna o Agravado, no mérito, pelo seu desprovimento.

O MM. Juiz de Direito
a quo
prestou as informações requisitadas (id 967711), noticiando o falecimento do Agravado Antônio Carlos Vieira.

Após requerimento de habilitação pelos herdeiros e respectiva intimação da Agravante para se manifestar nos autos, não houve oposição ao pleito, razão pela qual foi deferida a modificação do polo passivo recursal pelo despacho id 1335679.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 28 de Outubro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

NOTAS ORAIS

A SRª ADVOGADA DANIELA RIBEIRO PIMENTAL VALBÃO:-

Excelência, pela ordem.

Posso fazer um esclarecimento de fato?

*

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (PRESIDENTE)

Pois não.

*

ESCLARECIMENTO DE FATO

A SRª ADVOGADA DANIELA RIBEIRO PIMENTAL VALBÃO:-

Os julgados que Vossa Excelência mencionou, na origem, em 2010, a planilha estava correta, porém continha um erro de INPC, só o nome em cima da tabela.

Só que isso já foi verificado, temos 90 julgados já do Tribunal aqui e nenhum deles constou nenhum equívoco de cálculo.

A perícia que estão querendo fazer,

também já foi analisada tanto pelo Tribunal, quanto pelo

STJ,

não comporta cabimento porque a perícia pedida não é a perícia na conta,

porque a planilha é muito simples. Estão querendo fazer pericia atuarial para questionar à decisão transitada em julgada

que está sendo cumprida.

Então, só para esclarecer esse ponto específico da perícia, porque são pessoas muito idosas. Se houver uma dilação probatória para fazer uma perícia atuarial, além de não ser isso o que o Tribunal vem decidindo nesses outros 90 outros precedentes, iria implicar....

Volto a dizer, Excelência, o calculo é muito simples: é valor da suplementação, tem um contracheque, coloca na planilha com INPC e 0,5 % e chega ao valor presente. É muito simples.

Então, não tem grandes dificuldades matemáticas e nem de demonstração, a planilha é simples. A perícia não comportaria, porque vão demorar muitos anos e com pessoas muito idosas aguardando para receber esse valor que está lá depositado.

Então, só em atenção à idade deles, precisaria ver se realmente há necessidade de fazer uma perícia em cima de uma situação matemática muito simples.

Obrigada.

*

V

I

S

T

A

O SR. DESEMBARGADOR DÉLIO

JOSÉ ROCHA SOBRINHO:-

Senhor Presidente, em razão das considerações feitas pela doutora Daniela, respeitosamente, peço vista dos autos para analisar essa questão.

*

con

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA

O presente recurso tem por objeto
a
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cíve
l
de Vitória,
que rejeitou a impugnação apresentada pela agravante na fase de cumprimento da sentença prolatada nos autos da ação de complementação de aposentadoria ajuizada por Geralda
Lúcia Vicente dos Anjos Vieira
.

O e
minente Rela
t
or,
Des. Annibal de Rezende Lima,
deu parcial provimento ao recurso
“
para determinar a análise pelo Juízo
a quo
de todos os argumentos constantes na impugnação ao cumprimento de sentença relativos à ocorrência de excesso de execução, sendo cabível a realização de perícia contábil
”
.

O eminente Des. Substituto Délio José Rocha Sobrinho
divergiu parcialmente, o fazendo sob
o argumento de que “
a apuração do valor devido pela agravante prescinde de realização de prova pericial, podendo ser obtido a partir de cálculos aritméticos, eis que a sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na ação de conhecimento já definiu os parâmetros necessários para a aferição do valor da condenação.”.
Ao final,
após análise da planilha de cálculo apresentada pelo ora agravado,
rejeit
ou
as arguições de excesso de execução e nego
u
provimento ao recurso interposto p
or

Previdência Usiminas.

A
pesar de,
em oportunidade
anterior
,
haver me
posicionado favoravelmente ao entendimento ora proclamado pelo eminente Relator, revisitando o tema sob o enfoque trazido pela divergência entendo por bem acompanhar integralmente o voto proferido pelo
eminente Des. Substituto Délio José Rocha Sobrinho.
E assim o faço, pois, de fato,
não merecem acolhida
as alegações de excesso de execução, especialmente porque, em respeito à coisa julgada, devem ser seguidos os parâmetros definidos pela sentença executada para a aferição do valor da execução, o que foi observado pelo ora recorrido.

S
oma-se a isso o fato de que
a
recorrente
não cumpriu o disposto no art. 525, § 4º, do CPC,
a
rgui
ndo
excesso de execução sem apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo do valor que entende devido.

Por tais razões,
rogando vênia ao eminente Relator,
acompanho
a divergência
para conhecer e negar provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
Janete Vargas Simõe
s

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003216-84.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADOS: GERALDA LUCIA VICENTE DOS ANJOS VIEIRA E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por PREVIDÊNCIA USIMINAS em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível do Juízo de Vitória, Comarca da Capital (id 815926), que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela Agravante.

Em suas razões recursais, a Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada, sustentando, em síntese, (a) que o fundo administrado pela FEMCO era integrado por duas submassas distintas, quais sejam, uma vinculada às contribuições dos empregados da COSIPA e outra para os aportes dos empregados da COFAVI; (b) o exaurimento da submassa da COFAVI e (c) que a decisão viola os limites impostos pelo título executivo judicial.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais (id 828919), em que pugna pela inadmissibilidade do recurso por implicar em rediscussão de matéria preclusa e transitada em julgado, bem como pelo fato da alegação de excesso de execução implicar em indevida reforma do julgado, tendo sido realizada de forma genérica e sem apresentação de planilha. Acaso não seja inadmitido o recurso, pugna o Agravado, no mérito, pelo seu desprovimento.

Pois bem.

Inicio o presente julgamento, portanto, pelo exame das teses de inadmissibilidade do presente recurso.

P
RE
LIMINAR SUSCITADA PELO AGRAVADO
– INADMISSBILIDADE RECURSAL

Como visto, aduz o Agravado que o presente recurso não deve ser conhecido em virtude de envolver rediscussão de matéria preclusa e transitada em julgado, bem como pelo fato da alegação de excesso de execução implicar em indevida reforma do julgado, tendo sido realizada de forma genérica e sem apresentação de planilha.

Todavia, referidas questões dizem respeito ao mérito recursal, de modo que sua apreciação em sede de preliminar afigura-se indevida.

Rejeito, pois, a preliminar.

MÉRITO

Conforme salientado, cuidam os autos de origem de cumprimento de sentença que condenou a Agravante à complementação de aposentadoria do Agravado.

Na referida sentença, assentou-se a responsabilidade da entidade de previdência privada pelo pagamento da complementação de aposentadoria devida ao Agravado, tal como contratado nos planos de benefícios, mesmo diante da falência da patrocinadora, porquanto alcançou a condição de assistido da fundação previdenciária em data anterior à denúncia do convênio (março de 1996) entre a patrocinadora e a respectiva entidade de previdência.

Em suas razões recursais, alega a Agravante que o fundo administrado pela FEMCO (atual Previdência Usiminas, ora Agravante), ou seja, PBD/CNPB 1975.0002-18, era composto de duas submassas distintas e contabilmente segregadas, sendo uma dos empregados da COSIPA e outra dos empregados da COFAVI. Aduz a Agravante que a submassa COFAVI já estaria exaurida há muito tempo, de modo que o Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 seria exclusivamente constituído pelos valores dos empregados da COSIPA, (atualmente USIMINAS), não podendo a penhora recair sobre tal montante.

Em que pese a alegação, esta Colenda Primeira Câmara Cível, amparada em orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que até a liquidação extrajudicial do fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, deve a Agravante responder pela obrigação imposta, haja vista a ausência de comprovação da distinção dos recursos das submassas do referido fundo.

Ilustra o exposto o julgamento do agravo de instrumento nº. 0025145-26.2019.8.08.0024, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PREVIDÊNCIA USIMINAS - ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU TERIA VIOLADO OS LIMITES DO TÍTULO JUDICIAL E A COISA JULGADA - INOCORRÊNCIA.

1. A Segunda Secção C. STJ, quando do julgamento do REsp 1.248.975/ES, reafirmando o posicionamento anteriormente adotado por aquela Quarta Turma no REsp 1.242.267/ES, entendeu que a entidade de previdência privada não poderia se furtar ao cumprimento de sua obrigação contratual de pagar os benefícios aos participantes que adquiriram o direito de recebimento da complementação de aposentadoria. A eventual ausência de fundo para suporte do custeio para o adimplemento contratual deve ser resolvida, internamente, pela entidade de previdência privada. E, em caso de impossibilidade, a legislação traz a possibilidade de intervenção ou liquidação extrajudicial.

2. A agravante não comprovou que as reservas do Plano PBD/CNPB 1975.0002-18 comporiam exclusivamente o Fundo Cosipa e não o Fundo Cofavi.

3. Hipótese em que a sentença determinou que os benefícios vencidos fossem corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, sendo confirmada por este E. TJES. E da análise das planilhas juntadas pelo agravado, verifica-se que ele utilizou de tal índice para a realização do cálculo do débito, não havendo comprovação de que os cálculos elaborados não estão em conformidade com o comando sentencial.

4. A sentença não determinou que fosse descontado da execução o valor relativo à contribuição ao Fundo Previdencial.

5. Julgado isolado do C. STJ (REsp. nº 1.673.367/ES) não é capaz de infirmar o entendimento majoritário do C. STJ.

6. Recurso desprovido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199011974, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020)

Para melhor compreensão e como razões de decidir, trago à colação breve excerto das judiciosas considerações tecidas no voto condutor proferido pelo Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira no referido recurso, que explanam, de forma conclusiva, a matéria e se amoldam perfeitamente ao contexto fático do presente processo:

“(...)

Rememore-se que até o ano de 2000 a FEMCO possuía apenas o Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18, que foi criado em 1975 e encerrado para novos ingressos em 01/12/2000. Em 29/05/2012 a FEMCO foi incorporada à Caixa dos Empregados da Usiminas, formando a atual Previdência Usiminas.

A partir daí, a Previdência Usiminas passou a administrar os seguintes planos: (i) PBD/CNPB nº 1975.0002-18; (ii) o COSIPrev, PBD/CNPB nº 2000.0075-38; (iii) PBD/CNPB Nº 1979.0035-56; e o (iv) USIPREV, PBD/CNPB nº 1996.0036-74.

É assente que a execução não poderá atingir os demais fundos administrados pela Previdência Usiminas, a saber, o Fundo exclusivo dos trabalhadores da COSIPA, o COSIprev/CNPB nº 2000.0075-38, tampouco os fundos pertencentes aos trabalhadores da USIMINAS, a saber, o PB1/CNPB nº 1979.0035-56 e o USIPREV CNPB nº 1996.0036-74.

O agravado está vinculado ao primeiro fundo, tendo em vista que se aposentou antes de 1996.

De tal modo, uma vez que a decisão de primeiro grau delimitou expressamente que os valores seriam retirados do plano PBD/CNPB nº 1975.0002-18, o entendimento desta Câmara foi preservado pelo juízo de primeiro grau, já que o fundo COFAVI está vinculada ao referido plano.

E ao contrário do alegado pela agravante, é seu o ônus de comprovar que o Fundo PBD/CNPB 1975.00002-18 não seria patrimônio dos ex-funcionários da Cofavi.

Contudo, não comprovou a recorrente que as reservas do Plano PBD/CNPB 1975.0002-18 comporiam exclusivamente o Fundo Cosipa e não o Fundo Cofavi.

E a despeito de a agravante ter alegado que a “submassa” COFAVI já estaria exaurida e que o valor encontrado é exclusivamente da “submassa” COSIPA, não trouxe aos autos nenhuma documentação comprovando a liquidação extrajudicial do fundo, não se desincumbido de seu ônus probatório.

A Lei Complementar nº 109/2001, que dispõe sobre o Regime de Previdência Complementar, preleciona que: “Art. 44. Para resguardar os direitos dos participantes e assistidos poderá ser decretada a intervenção na entidade de previdência complementar, desde que se verifique, isolada ou cumulativamente: I - irregularidade ou insuficiência na constituição das reservas técnicas, provisões e fundos, ou na sua cobertura por ativos garantidores; [...] Art. 48. A liquidação extrajudicial será decretada quando reconhecida a inviabilidade de recuperação da entidade de previdência complementar ou pela ausência de condição para seu funcionamento.”

Por conseguinte, a existência ou não de liquidação extrajudicial do fundo é a forma idônea e transparente de se aferir a existência de recursos no fundo.

De igual forma, a Segunda Secção C. STJ, quando do julgamento do REsp. 1.248.975/ES, reafirmando o posicionamento anteriormente adotado por aquela Quarta Turma no REsp. 1.242.267/ES, entendeu que a entidade de previdência privada não poderia se furtar ao cumprimento de sua obrigação contratual de pagar os benefícios aos participantes que adquiriram o direito de recebimento da complementação de aposentadoria.

A eventual ausência de fundo para suporte do custeio para o adimplemento contratual deve ser resolvida, internamente, pela entidade de previdência privada. E, em caso de impossibilidade, a legislação traz a possibilidade de intervenção ou de liquidação extrajudicial.

(...)”

Como salientado, o referido julgamento restou assentado em precedente firmado pela Segunda Seção, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial nº. 1.248.975/ES, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Raul Araújo, em que se firmou a tese de que até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada relativa aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI, a Agravante é responsável pelo pagamento da complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, respeitando-se, todavia, a distinção e independência entre as submassas, quando não reconhecida a solidariedade entre os fundos.

Veja-se:

“RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO AFETADO À SEGUNDA SEÇÃO, SEM SUBMISSÃO AO RITO DO ARTIGO 543-C DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FALÊNCIA DE PATROCINADORA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INAPLICABILIDADE DA INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 461, § 4º, DO CPC EM FACE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social – FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos.

2. O recurso prospera quanto à inaplicabilidade das astreintes por inadimplemento da complementação de aposentadoria, tendo em vista que a falência da patrocinadora e a ausência de repasse das contribuições patronal e dos empregados associados, geradores de crédito de valor superior a R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais) em face da massa falida, constituem relevantes motivos, amparados nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para o inadimplemento em que incorreu a recorrente nas execuções provisórias em que foi demandada, afastando a caracterização de recalcitrância voluntária.

3. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”

(REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015)

No caso vertente, a Agravante não comprovou a realização da liquidação extrajudicial do fundo como salientado no supracitado recurso especial nº. 1.248.975, da Segunda Seção, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, de modo que não há demonstração nos autos de que o valor vinculado ao PDB/CNPB nº. 1975.0002-18 pertence exclusivamente à COSIPA, tampouco que a submassa referente à COFAVI encontra-se exaurida.

Forçoso salientar que em face de decisão interlocutória semelhante à ora impugnada, sobre a qual se alegava a violação à autoridade do que restou decidido no referido recurso especial nº. 1.248.975, fora manejada a reclamação nº. 39.212 no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, de relatoria do Exmº. Sr. Ministro Raul Araújo.

Na referida reclamação, reconheceu-se, todavia, inexistir violação à autoridade do julgamento da Colenda Corte Superior, porquanto, nas palavras do Exmº. Sr. Ministro Raul Araújo, “
a decisão reclamada não nega autoridade ao assinalado acórdão porquanto, parte da premissa de que a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 é da própria PREVIDÊNCIA USIMINAS, pois se, como esta afirma, a submassa desse fundo pertencente aos ex-trabalhadores da COFAVI, estaria exaurida, cumpria a ela promover a liquidação extrajudicial do assinalado fundo, terminando, de vez com a confusão provocada por omissão dela mesma”
.

Deste modo, denota-se que a decisão impugnada encontra-se em consonância com a orientação deste Egrégio Sodalício, bem como do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Tampouco há que se falar em vício de fundamentação da decisão vergastada no que concerne à motivação da constrição sobre o Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, haja vista que o MM. Juiz de Direito
a quo
discorreu, suficientemente, sobre as matérias suscitadas pela parte, expondo as razões de seu convencimento a despeito dos argumentos da Agravante acerca da alegada independência das submassas.

Nada obstante, o mesmo não ocorre, segundo penso, com a questão relativa ao excesso de execução.

A respeito da matéria, a decisão vergastada limitou-se a afirmar não procederem “
os argumentos apresentados pela impugnante, considerando que os cálculos
elaborados
pela parte exequente estão
em conformidade com
o comando sentencial,
que aplicou a tese firmada pelo C. STJ
”.

Nesta senda, o Juízo
a quo
afastou a necessidade de realização de perícia contábil ao singelo fundamento de que o cálculo apresentado pela Agravante “
demonstrou cada parâmetro utilizado de maneira clara e precisa
”, restando caracterizada indevida negativa de prestação jurisdicional.

Por certo, tais fundamentos não são suficientes a apreciar a
quaestio iuris
submetida à apreciação judicial em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, mormente por haver a Agravante especificado sua irresignação quanto ao valor da suplementação paga na competência março de 1996, a incidência de reajustes não previstos no título executivo e o percentual dos juros moratórios, dentre outros fundamentos.

Não me passou despercebida, nesse contexto, a alegação deduzida pelo Agravado - e também consignada no
decisum
vergastado - no sentido de que a Agravante teria deixado de cumprir com o ônus de impugnação específica, bem como com o disposto no art. 525, § 4º, do Código de Processo Civil.

Todavia, a Agravante reitera em seu recurso os fundamentos já apresentados em sede de impugnação ao cumprimento de sentença (id 815923 – fls. 11/14), especificando valores e percentuais, assim como demonstrando qual seria a diferença entre o valor apresentado pelo Agravado e aquele por si apontado como devido.

Merece reforma, portanto, nesse ponto, a decisão hostilizada, a fim de que seja determinada a análise, pelo Juízo
a quo
, “
de todos os argumentos constantes na impugnação ao cumprimento de sentença relativos à ocorrência de excesso de execução
”, conforme já decidido pela Colenda Primeira Câmara Cível, deste Sodalício, na oportunidade do julgamento do agravo de instrumento nº 0003190-02.2020.8.08.0024, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões.

Registro corroborar o entendimento ora esposado a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA USIMINAS. VIOLAÇÃO AOS LIMITES DO TÍTULO JUDICIAL E À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE TODAS AS TESES NO JUÍZO ORIGINÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No acórdão prolatado por esta c. Câmara Cível quando do julgamento do recurso de apelação constou de forma clara que enquanto a agravante não realizar a liquidação do fundo a que os antigos trabalhadores da Cofavi estavam vinculados, não pode deixar de pagar o valor da suplementação devida aos aposentados. 2. Por mais que a tese da recorrente se baseie na alegação de que o fundo a que o agravado está vinculado (PBD/CNPB 1975.0002-18) é composto por duas submassas distintas e contabilmente segregadas (uma dos funcionários da Cosipa e outra dos funcionários da Cofavi) e que a submassa da Cofavi estaria exaurida há muito tempo, como já decidiu esta c. Câmara Cível em caso análogo, A eventual ausência de fundo para suporte do custeio para o adimplemento contratual deve ser resolvida, internamente, pela entidade de previdência privada. E, em caso de impossibilidade, a legislação traz a possibilidade de intervenção ou liquidação extrajudicial. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199011974, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020)
3. O magistrado de 1º grau não se pronunciou quanto a todas as teses ventiladas pela recorrente em sua impugnação quanto à ocorrência de excesso de execução, o que impõe o retorno dos autos à origem, a fim de que seja aferido se, de fato, ele existe, inclusive com a realização de perícia contábil, caso necessário. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209002047, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 10/05/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PREVIDÊNCIA PRIVADA FUNDO COFAVI AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PROVA ATUARIAL INOCORRÊNCIA DE MÁCULA BLOQUEIO VIA BACENJUD ALEGADO SALDO PERTENCENTE À SUBMASSA COSIPA VINCULAÇÃO DO AGRAVADO AO FUNDO PBD/CNPB 1975.0002-18
EXCESSO DE EXECUÇÃO PONTO NÃO EXAMINADO NO JUÍZO DE 1º GRAU DESNECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DE VALORES POSSIBILIDADE DE HAVER RESTITUIÇÃO DE VALORES PORVENTURA RECEBIDOS A MAIOR LIMINAR RECURSAL SEM EFEITO AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 ) Ao julgar recentemente a Reclamação nº 39.212/ES, concluiu o eminente Min. Raul Araújo, do colendo Superior Tribunal de Justiça que, em demanda de idêntica natureza, o Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória não negou autoridade a sobredito julgado, porque a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 seria da própria Previdência Usiminas, por não ter promovido sua liquidação extrajudicial (decisão proferida no dia 16/04/2020, DJe 20/04/2020), em que pese a alegação da agravante de que a submassa desse fundo estaria exaurida. 2) Tendo sido determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.248.975/ES, que a agravante seria responsável pelos pagamentos até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória COFAVI, não há que se falar em produção de prova pericial atuarial a fim de comprovar o exaurimento do Fundo COFAVI, à míngua de sua liquidação extrajudicial, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 109/2001, o que importa na improcedência da tese recursal de que o Juízo de 1º grau incorreu em cerceamento de defesa. 3) Por ter se aposentado no ano de 1996, o agravado está vinculado ao Fundo nº 1975.00002-18, de sorte que a execução não pode atingir os demais fundos geridos pela agravante, o que foi observado na decisão agravada ao ser determinado que a importância devida seja deduzida à conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18, não sendo comprovado pela agravante que seu saldo pertence exclusivamente aos ex-funcionários da COSIPA, tal qual alega em sede recursal.
4) Não se pronunciou o juiz sobre o alegado excesso de execução decorrente, segundo a agravante, da indevida utilização de índice de atualização do INSS, além da adoção de parâmetros supostamente equivocados e da ausência de desconto das próprias contribuições
, já que referido ponto foi analisado pelo juiz, tão somente, sob a ótica da inserção, no valor do débito apontado pelo exequente, dos honorários advocatícios contratuais. 5) A deficiência da fundamentação neste particular não enseja, por si só, a nulificação da decisão e, tampouco, a restituição dos valores cujo levantamento foi deferido, porquanto eventual constatação de excesso de execução, por ter sido adotado índice de atualização indevido, propicia a devolução, tão somente, dos valores porventura recebidos a maior. 6 ) Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199019332, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 25/06/2021)

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou parcial provimento apenas para determinar a análise pelo Juízo
a quo
de todos os argumentos constantes na impugnação ao cumprimento de sentença relativos à ocorrência de excesso de execução, sendo cabível a realização de perícia contábil.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003216-84.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADOS: GERALDA LÚCIA VICENTE DOS ANJOS VIEIRA E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO: DES. SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

VOTO

Senhor Presidente.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Previdência Usiminas
contra
a
decisão proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
10
ª Vara
Cível
de Vitória,

que,
na fase de cumprimento d
a
sentença
prolatada

nos autos da ação de
complementação de aposentadoria

autuada
sob nº
0011805-40.2004.8.08.0024
(024.
04.011805-1
)
,
ajuizada por
Antônio Carlos Vieira
,
rejeitou
a impugnação
apresentada pela agravante
.

N
a sessão do dia 23/11/2021,
em que
o Eminente Relador deu parcial provimento ao recurso
“
para determinar a análise pelo Juízo
a quo

de todos os argumentos constantes na impugnação ao cumprimento de sentença relativos à ocorrência de excesso de execução,
sendo cabível a realização de perícia contábil
”,
pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

Averbo, inicialmente, que pedi vista dos autos exclusivamente para apreciar a
s
alegaç
ões
de excesso de execução
e necessidade de produção de prova pericial
, eis que
em
relação às demais matérias controvertidas no recurso estou acompanhando o entendimento
manifestado
pelo Eminente Relator.

Infere-se dos autos que ao apresentar impugnação ao pedido de cumprimento de sentença a agravante
sustentou
a ocorrência de excesso de execução afirmando que os cálculos apresentados pelos agravados foram elaborados com base em índice de correção monetária diverso do que
foi estabelecido na sentença, que é indevida a incidência de juros de mora em período anterior à citação, bem como que não houve a dedução das parcelas inerentes às contribuições devidas pelo participante
do Fundo Previdencial
, na forma
como estabelece
o regulamento de benefícios da FEMCO.

E
com base nesses fundamentos requereu a produção de perícia atuarial e contábil com a participação da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) para dirimir a controvérsia.

A
o decidir sobre essas questões o MM. Juiz de 1º Grau se manifestou da seguinte forma:

“
A parte impugnante requer a realização de perícia e a participação da Previc.

Ocorre que o requerimento de realização de prova pericial contábil atuarial mostra-se protelatório
, pois a sentença prolatada nos autos, de maneira clara, especificou todos os parâmetros necessários à apuração do valor a ser pago a título de complementação de aposentadoria.

Segue jurisprudência acerca da matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. Previdência privada. Cumprimento de sentença. Interlocutório que defere a realização de prova pericial contábil para aferir eventual excesso de execução. Insurgência recursal.
Pretensão de que a prova seja realizada por perito atuarial. Desnecessidade. Meros cálculos aritméticos. Precedentes desta corte de justiça e do Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial repetitivo n. 1.312.736/RS. Horas extras reconhecidas na justiça do trabalho. Modulação dos efeitos. Perícia atuarial a ser realizada nos casos em que a demanda ainda se encontrar na fase de conhecimento. Caso concreto em fase de cumprimento de sentença.
Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; AI 4026542-17.2018.8.24.0000; Florianópolis; Quinta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Jairo Fernandes Gonçalves; DJSC 13/12/2018; Pag. 236).

Ademais, desnecessária qualquer outra produção de prova, na forma do art. 370, parágrafo único do CPC, uma vez que nada irá acrescentar ao cumprimento de sentença.

Portanto, entendo que só há necessidade de realização de meros cálculos aritméticos, o que foi apresentado pela parte exequente, razão pela qual
REJEITO
o pedido de nomeação de perito e demais provas além daquelas já produzidas nos autos.

[...]

No tocante ao excesso de execução, tenho que
não procedem os argumentos apresentados pela impugnante
, considerando que
os cálculos elaborados pelo exequente estão em conformidade com o comando sentencial, que aplicou a tese firmada pelo C. STJ
,
como já mencionado nesta decisão.

A propósito, cito a parte dispositiva da sentença proferida nos autos principais:

[
...]
Pelo exposto, com fundamento no art. 269, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para condenar a FUNDAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL – FEMCO ao pagamento da complementação de aposentadoria que o demandante faz jus, além dos benefícios já vencidos, devidamente corrigidos pelo INPC/IBGE, incidindo juros legais.

De consequência, condeno a FUNDAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL – FEMCO ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. (fls. 518 do processo em apenso nº 0011805-40.2004.8.08.0024).

Observa-se que a sentença determinou que os benefícios vencidos fossem corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, sendo confirmada pelo E. TJES, índice esse que foi adotado pela parte exequente/impugnada para a realização do cálculo do débito.

Outrossim,
a sentença não determinou que fosse descontado da execução o valor relativo à contribuição ao Fundo Previdencial.
Portanto, a alegação da impugnante nesse sentido não prospera.

[...]

Por fim, saliento, mais uma vez, que é desnecessária a realização de perícia para que se possa afirmar que o cálculo elaborado pela parte exequente foi realizado de forma correta, uma vez que demonstrou cada parâmetro utilizado de maneira clara e precisa.

Diante do exposto,
no tocante ao excesso de execução, tenho que não procedem as arguições da parte executada.
”

Destarte, verifica-se que o MM. Juiz de 1º Grau decidiu sobre as arguições de excesso de execução e necessidade de produção de prova pericial, não havendo, segundo nossa compreensão, óbice para que sejam apreciadas no presente agravo de instrumento, decorrendo a ausência de supressão de instância.

Noutra parte, a apuração do valor devido pela agravante prescinde de realização de prova pericial, podendo ser obtido a partir de cálculos aritméticos, eis que a sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na ação de conhecimento já definiu os parâmetros necessários para a aferição do valor da condenação.

Nesse sentido vem decidindo este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme os seguintes precedentes:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. FEMCO. COFAVI. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA ATUARIAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

[...]

III.
Revela-se desnecessária a produção de prova pericial atuarial pois, além de o comando sentencial ter fixado os parâmetros necessários para o cálculo do valor devido, é fato incontroverso que a agravante não promoveu a liquidação extrajudicial do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18.

[...]”.

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 5003115-47.2020.8.08.0000, Relator: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PREVIDENCIÁRIO – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – SOLIDARIEDADE – FUNDOS – USIMINAS – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

[...]

3.
Desnecessidade de produção de prova pericial, pois o título executivo judicial estabeleceu de forma clara os parâmetros necessários à apuração do valor a ser pago a título de complementação de aposentadoria, de modo que a realização de cálculos aritméticos se mostra suficiente
.

4.
Recurso conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado”.

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 5002795-94.2020.8.08.0000, Relator: DES. SUBS. MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021)

Infere-se dos autos que a planilha de cálculo anexada pelos agravados ao pedido de cumprimento da sentença foi elaborada considerando o valor da
complementação de aposentadoria devida ao beneficiário,
tomando por base o contracheque juntado aos autos (documento ID nº 815625),
bem como atualizou os
valores

aplicando
o INPC/IBGE
como índice de correção monetária e
juros de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) até 10/01/2003 e de 1% (um por cento) após 10/01/2003,
data em que entrou em vigor o Código Civil de 2002,
na forma
determinou
o título executivo
.

N
o que se refere ao termo inicial de incidência dos juros, deverá
corresponder ao
respectivo vencimento da obrigação, eis que a sentença julgou procedente o pedido nos termos em que deduzido na inicial e não foi reformada no julgamento da apelação.

O
utrossim, não procede a pretensão da agravante
quanto à dedução do
valor das contribuições supostamente devidas pelo beneficiário, eis que não houve tal determinação
no título executivo
,
decorrendo a impossibilidade de deferimento de tal pedido em sede de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.

R
egistre-se, por fim, que a agravante não cumpriu o disposto no art. 525, § 4º, do CPC, tendo em vista que arguiu excesso de execução sem apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo do valor que entende devido.

I
n verbis
:

CPC, art. 525, § 4º:
“
Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
”.

A
única
planilha de cálculo apresentada pela agravante
(documento ID nº 815924)
não
se refere à
apura
ção

d
o valor da condenação
imposta na sentença, tratando-se de uma planilha elaborada para
detalhar
uma suposta
reserva matemática
do crédito habilitado pela Previdência Usiminas no processo de falência
da
COFAVI, insistindo na tese já rechaçada de que o título executivo é inexequível e que o único direito dos participantes do fundo de previdência seria uma fração do crédito habilitado no mencionado processo de falência.

A
note-se que este Egrégio Tribunal de Justiça tem diversos precedentes rejeitando as arguições de excesso de execução feita
s
pela agravante em casos análogos, conforme ilustram os seguintes julgados:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. MULTA COMINATÓRIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. FUNDO COFAVI. AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

[...]

8. Não há excesso de execução, eis que, de acordo com a planilha elaborada pela agravada, é possível verificar que foi incluída a correção da base salarial no decorrer dos anos que é utilizada como parâmetro para o cálculo da complementação de aposentadoria devida ao beneficiário, bem como atualizou os cálculos pelo INPC/IBGE, com juros de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) até 10/01/2003 e de 1% (um por cento) após 10/01/2003.

[...]”.

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento,
5003794-13.2021.8.08.0000
, Relator: DES.
SUBSTITUTO HELIMAR PINTO
, Órgão julgador:
PRIMEIRA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 2
7
/0
8
/2021)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. FEMCO. COFAVI. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA ATUARIAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

[...]

III.
Revela-se desnecessária a produção de prova pericial atuarial pois, além de o comando sentencial ter fixado os parâmetros necessários para o cálculo do valor devido, é fato incontroverso que a agravante não promoveu a liquidação extrajudicial do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18.

IV.
Melhor sorte não assiste à agravante no que se refere ao suposto excesso de execução, na medida em que se sobressai o acerto do exequente/agravado ao pautar-se nos parâmetros estabelecidos no título executivo judicial, notadamente pela agravante ter deixado de colacionar aos autos planilha que corroborasse suas alegações, em desatenção ao artigo 525, do CPC/15.

[...]”
.

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 5003115-47.2020.8.08.0000, Relator: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2021)

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA USIMINAS. RESPONSABILIDADE DO FUNDO FEMCO-COSIPA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXISTÊNCIA DE CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM O ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

VI.
Na hipótese dos autos, nota-se que a Sentença (id. 796759) e o Acórdão (id. 796761) que transitaram em julgado estabeleceram a forma de atualização/apuração do valor devido pela Recorrente (INPC/IBGE) e, diante de tal circunstância, não restou identificado pelo Juízo
a quo
que os cálculos do Recorrido foram procedidos em desconformidade com àquele comando, no qual, inclusive, não houve qualquer determinação de que fosse descontada da condenação a contribuição ao Fundo Previdencial. Logo, à míngua de elementos aptos a evidenciar o alegado excesso de execução, não merece prosperar a irresignação também neste particular.

V
II.
Recurso conhecido e desprovido”.

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento
nº 5002886-87.2020.8.0.0000
, Relator: DES.
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
, Órgão julgador:
SEGUNDA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 2
7
/0
8
/2021)

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PREVIDÊNCIA USIMINAS - ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU TERIA VIOLADO OS LIMITES DO TÍTULO JUDICIAL E A COISA JULGADA - INOCORRÊNCIA.

[...]

3. Hipótese em que a sentença determinou que os benefícios vencidos fossem corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, sendo confirmada por este E. TJES. E da análise das planilhas juntadas pelo agravado, verifica-se que ele utilizou de tal índice para a realização do cálculo do débito, não havendo comprovação de que os cálculos elaborados não estão em conformidade com o comando sentencial.

4. A sentença não determinou que fosse descontado da execução o valor relativo à contribuição ao Fundo Previdencial.

[...]”.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199011974, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020)

Ante o exposto,
com
a mais respeitosa vênia do Eminente Relator, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des. Sub. Délio José Rocha Sobrinho

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003216-84.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADOS: GERALDA LÚCIA VICENTE DOS ANJOS VIEIRA E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR P/ ACÓRDÃO: DES. SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA -

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
PREVIDÊNCIA
USIMINAS –
RESPONSA
B
ILIDADE PELO
PAGAMENTO
DA COMPLEMENTAÇÃO

RECONHECIDA
-
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO
COMPROVADA
– EXCESSO DE EXECUÇÃO
NÃO
DEMONSTRADO
– RECURSO DESPROVIDO.

1
.
Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada relativa aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI, a FEMCO (atual PREVIDÊNCIA USIMINAS) é responsável pelo pagamento da complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI
(STJ – REsp nº 1.248.975)
.

2. É da entidade previdenciária o ônus da prova de que foi realizada a liquidação extrajudicial do fundo de previdência, bem como que o valor vinculado ao PDB/CNPB nº. 1975.0002-18 pertence exclusivamente à COSIPA, encargo do qual não se desincumbiu.

3. A
apuração do valor devido pela agravante prescinde d
e
realização de prova pericial, podendo ser
obtido
a partir de cálculos aritméticos, eis que a sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na ação de conhecimento já definiu os parâmetros necessários para a aferição do valor da condenação.

4.
Hipótese
em que a sentença determinou que os benefícios vencidos
fossem
corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, sendo confirmada por este E. TJES. E da análise das planilhas
juntadas pel
os
agravado
s
, verifica-se que
ele
s

se
utiliz
aram

de
tal índice para a realização do cálculo do débito, não havendo comprovação de que os cálculos elaborados não estão em conformidade com o comando sentencial.

5.
Nos termos do
art. 525, § 4º,
do CPC
,
“
Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”,
o que não foi observado pela agravante neste caso
.

6.
N
ão procede a pretensão da agravante
quanto à dedução do
valor das contribuições supostamente devidas pelo beneficiário, eis que não houve tal determinação
no título executivo
,
decorrendo a impossibilidade de deferimento de tal pedido em sede de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.

7
.
R
ecurso

des
p
rovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
POR MAIORIA
DE VOTOS,

NEG
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente
Desembargador Délio José Rocha Sobrinho, designado relator para a elaboração deste acórdão
.

Vitória, ES,
07
de
dezembro
de 20
2
1
.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
Por maioria de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Subst. Delio José R. Sobrinho, designado Relator para a elaboração do acórdão.